Tribunal: TJSP
Processo: 0007574-98.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão antecipada ao regime aberto ou prisão domiciliar requeridas com fulcro na Recomendação no 62 do CNJ – Indeferimento – Recurso defensivo não acolhido – Decisão devidamente justificada – Não demonstrada a excepcionalidade do caso concreto, a embasar a prisão domiciliar do reeducando – Precedentes – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007574-98.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante ELTON
RODRIGUES VICENTE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007574-98.2020.8.26.0026 -Voto no 2.990
2
Agravo de Execução Penal 0007574-98.2020.8.26.0026
Agravante: Elton Rodrigues Vicente
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Juiz: Gilmar Ferraz Garmes
Voto no 2.990
Agravo em Execução Penal Progressão antecipada ao regime
aberto ou prisão domiciliar requeridas com fulcro na
Recomendação no 62 do CNJ
Indeferimento
Recurso
defensivo não acolhido Decisão devidamente justificada Não
demonstrada a excepcionalidade do caso concreto, a embasar a
prisão domiciliar do reeducando
Precedentes
Agravo
desprovido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por Elton
Rodrigues Vicente contra a r. decisão de fls. 39/40, que indeferiu seu pedido de concessão
de prisão domiciliar, elaborado com fulcro na Recomendação no 62 do CNJ.
Inconformada, recorre a defesa buscando a inversão do
“decisum”, com fulcro na situação de insalubridade dos presídios brasileiros e no fato de
ser o reeducando portador de doenças respiratórias (fls. 1/22).
O Ministério Público apresentou contraminuta (fls. 45/47) e a
r. decisão foi mantida (fls. 48).
Em seguida, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer,
opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 59/62).
É o relatório.
O agravo não deve prosperar.
De uma mera leitura das razões de recurso de fls. 1/22, nota-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007574-98.2020.8.26.0026 -Voto no 2.990
3
se que são, em verdade, genéricas e abstratas, mencionando as situações dos presídios
brasileiros e das condições em que se encontram os detentos sem, contudo, apontar
qualquer elemento concreto e individualizado que justifique a concessão da prisão
domiciliar ao sentenciado.
Sequer a suposta fragilidade de sua saúde foi demonstrada
nos autos, pois apenas consta que os familiares do recorrente afirmaram ser ele portador de
problemas respiratórios. Todavia, inexiste qualquer prova neste sentido, o que impossibilita
a concessão da medida pleiteada, ao se avaliar as demais peculiaridades do caso concreto.
Isso porque Elton conta, atualmente, com apenas 35 anos de
idade e cumpre pena pela prática de crime de homicídio qualificado tentado.
Destarte, inobstante esteja em regime semiaberto, não se
verifica o preenchimento dos requisitos previstos na Recomendação 62 do CNJ ou mesmo
no art. 117 da LEP, para que seja agraciado com a benesse que almeja.
Há de se ponderar que a Recomendação do Conselho
Nacional de Justiça não é de incidência obrigatória. Ou seja, como o próprio nome diz,
trata-se de mera recomendação, que não garante direito subjetivo ao reeducando de ser
posto em liberdade.
Ora, não houve nenhuma demonstração de perigo maior
enfrentado pelo sentenciado, pois sequer há provas de que se enquadre no grupo de risco
para o novo coronavírus. O que se quer dizer é que pretende a defesa seja Elton agraciado
com a prisão domiciliar, apenas porque o mundo enfrenta uma pandemia, o que não se
pode aceitar.
Confira, a respeito, recente decisão do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS

CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
PANDEMIA COVID-19. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO
JULGADOR
DE
PRIMEIRO
GRAU
DAS
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. GRAVE
RISCO À SAÚDE. NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007574-98.2020.8.26.0026 -Voto no 2.990
4
MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal - STF, conforme vê-se do
Informativo n. 970, esclareceu a necessidade de realização de
análise pelo julgador de primeiro grau caso a caso, não havendo a
determinação para a soltura imediata e irrestrita dos apenados em
geral. O Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por sua vez, na
Recomendação n. 62/2020, não determina a soltura de presos de
forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem
comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da
COVID-19, na medida em que referida medida não resolve nem
mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não
são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema
penitenciário. 2. As instâncias ordinárias concluíram que, embora
reconhecida uma comorbidade, os documentos comprobatórios
não foram suficientes para demonstrar o grave risco à saúde do
paciente, 25 anos, não estando, de forma evidente, portanto, no
grupo de risco da pandemia causada pelo COVID-2, nos termos
das diretrizes do Ministério da Saúde. Acresça-se que tampouco,
naquela oportunidade, havia notícia da presença da doença no
ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se
mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o
regime aberto ou domiciliar. É inviável, em sede de habeas corpus,
desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias
ordinárias, na medida em que tal providência, implicaria no
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incompatível
com os estreitos limites da via eleita. 3. Agravo regimental
desprovido. (STJ, AgRg no HC 572.054/SP, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 29/06/2020)
Veja, ainda, sobre o assunto julgado desta C. Câmara:
[...] Ainda que seja de amplo conhecimento que vivemos em meio
a uma pandemia, o que pode, em certos casos reclamar medidas
excepcionais em todas as esferas, inclusive, na relativa aos direitos
dos presos, não se descura que tal excepcionalidade deve ser
demonstrada e comprovada à exaustão, e em especial, que o
estabelecimento prisional seja incapaz de fornecer os cuidados
necessários a evitar a propagação do vírus em suas dependências,
ou ainda, que não tenha condições de tratar de eventuais casos de
contágio entre os presos ou funcionários, não existindo nos autos
prova mínima autorizadora a aplicar-se, sob o título da
excepcionalidade, a Recomendação em questão, que por sua
própria natureza administrativa, é desprovida de efeito vinculante.
(Agravo de Execução Penal no 0005216-53.2020.8.26.0482, Rel.
Des. Marco Antônio Cogan, j. 14/07/2020)
Impende esclarecer que o último ofício enviado pela
Secretaria de Administração Penitenciária à Corregedoria de Justiça deste E. Tribunal de
Justiça informa que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007574-98.2020.8.26.0026 -Voto no 2.990
5
“Bem é verdade, que a taxa de mortalidade aferida no mundo é de
4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre os presos, está na casa de
0,96% e entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da
população em geral.
Do mesmo modo, a recuperação de enfermos beira os 55% no
índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos,
numa clara indicação de acerto nas medidas até então adotadas.”
Portanto, não demonstrada maior vulnerabilidade enfrentada
pelo reeducando, inviável a concessão do benefício por ele pretendido.
Esclareça-se, por fim, que eventual preenchimento dos
requisitos para a progressão de regime, nos termos do art. 112 da LEP, não foi objeto de
apreciação em Primeiro Grau, o que impede seu conhecimento por esta C. Câmara.
Frente ao exposto, de rigor o desprovimento do agravo
interposto, mantendo-se a r. decisão atacada.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo em
execução penal interposto por Elton Rodrigues Vicente.
Juscelino Batista
Relator